Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-47.2021.8.11.0086
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002254-47.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEI XAVIER DE PAULA - CPF: 004.813.970-00 (RECORRENTE), MARIA FERNANDA VIARO - CPF: 060.023.799-08 (ADVOGADO), DALL AGNOL TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 28.221.416/0001-59 (RECORRIDO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 142481265, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega ter comprovado se tratar de Transportador Autônomo de Cargas - TAC, proprietário e condutor do veículo de transporte, estando devidamente cadastrado na Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Ainda, afirma fazer jus ao recebimento das estadias, no importe de
R$ 6.337,86 (seis mil trezentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos).
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 142481274, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, o autor é caminhoneiro/transportador autônomo e trabalha com o veículo SCANIA/T113 H 4X2 320, placas LZR6E75, ano 1993/1993, acoplado ao semirreboque GUERRA AG GR, ano 1998/1999, placas MAS9A17, de sua propriedade.

Assevera que prestou serviços à reclamada para transportar grãos de
Alphagrain
até a empresa
BRF,
em
Nova Mutum-MT
.

Afirma que o veículo no dia
04/06/2021, às 16h28min
, já estava disponível para descarga, no entanto, somente foi efetivamente descarregado no dia
07/06/2021, às 18h57min
, ocasionando uma espera de
74 horas e 28 minutos
.

No caso, o autor demonstrou se tratar de
Transportador Autônomo de Cargas - TAC
, estando devidamente cadastrado na Agência Nacional de Transportes Terrestres –
ANTT sob nº 052868088
(id. 142481270), além de comprovar ser o proprietário de veículo de carga, conforme documento anexado no id. 142481228.

Com efeito, a Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu artigo 11, § 5º, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 05 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino.

Acerca do tema, assim preveem os §§ 5º e seguintes do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007:

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a
R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6
o

A importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 7
o
Para o cálculo do valor de que trata o § 5
o
, será considerada a
capacidade total de transporte do veículo
.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 8
o

Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)
(...)
(grifei)

No caso, o autor, em respeito ao que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que comprovam o horário de sua chegada ao destinatário, bem como quando que ocorreu a descarga dos grãos (id. nº 142481235).

Conforme demonstrado pelos documentos juntados nos autos, o caminhão chegou ao destino para descarregamento da carga
no dia
05/06/2021, às 00h38min
, contudo, foi liberado somente no dia
07/06/2021, às 18h57min
, ocasionando uma espera de
42 horas e 19 minutos
.

No caso, com base na legislação (Lei nº 11.442/2007, art. 11), levando-se em conta o total da carga (
45.080 - §7º
) multiplicado pelo valor
atualizado
da tonelada transportada (
R$ 1,90 - §6º
) e usando o número de horas de espera (
66 horas e 19 minutos - §8º
), alcançamos a soma de
R$ 5.669,30 (cinco mil e seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DEMORA NA DESCARGA SUPERIOR A 05 (CINCO) HORAS.
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PERÍODO DE TOLERÂNCIA DE CINCO HORAS QUE DEVE SER COMPUTADO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 11, PARÁGRAFOS 5º E 8º DA LEI 11.442/2007, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.103/2015
. CAPACIDADE MÁXIMA DO VEÍCULO QUE, NO CASO CONCRETO, CORRESPONDE AO PESO LÍQUIDO DA MERCADORIA TRANSPORTADA. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002226-77.2018.8.16.0049 - Astorga - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 04.06.2019) (grifei)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI Nº 11.442/2007, ART. 11, §5º E 6º. DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A 5 HORAS. DEVER DE INDENIZAR CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.103/2015
. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001224-11.2017.8.16.0113 - Marialva - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 04.02.2020) (grifei)

Consigno, ainda, que a responsabilidade da reclamada não foi devidamente afastada, sendo, portanto, devido o pagamento da
indenização prevista no artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

Registre-se que a estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão do autor, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTADORA.
ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA SUPERIOR A CINCO HORAS. LEI 11442/07. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE ESTADIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DIÁRIAS DEVIDAS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHEIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR – RI: 00014044220178160108 PR 0001404-42.2017.8.16.0108 (Acórdão), Relator: Juiz Eduardo Ressetti Pinheiro Marques Vianna, data de Julgamento: 20/03/2020, 2ªTurma Recursal, Data de Publicação111: 28/04/2020)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A 5 HORAS. LIMITAÇÃO DAS DIÁRIAS AO VALOR DO FRETE. ART. 15 DA LEI 11.442/2007 NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00272260920178160019 PR 0027226-09.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Priscila Soares Crocetti, Data de Julgamento: 22/11/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2019)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a reclamada ao pagamento ao pagamento a título de estadia no valor de
R$ 5.669,30 (cinco mil e seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos)
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da do fato, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022